Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, especialmente quanto aos esclarecimentos sobre o endereço da parte autora e juntada de comprovante de residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte autora atendeu às determinações judiciais de emenda da petição inicial, notadamente quanto à comprovação de seu endereço residencial, de modo a viabilizar o regular prosseguimento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado o interesse de agir e a validade da procuração assinada eletronicamente, bem como a desnecessidade de inscrição suplementar do advogado na OAB/DF, restou pendente o cumprimento da determinação judicial quanto aos esclarecimentos sobre o endereço e juntada de comprovante de residência atualizado e à correção do endereço informado, o que inviabiliza a aferição do domicílio da parte autora e a definição da competência territorial.
4. A ausência de qualquer documento que viabilize a aferição do correto endereço da parte autora configura descumprimento da determinação de emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. A sentença recorrida encontra respaldo na Recomendação 159 do CNJ, que orienta o controle de abusos na propositura de ações, e na jurisprudência consolidada sobre a necessidade de elementos mínimos para o recebimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, inc. II; art. 321, p.u.; art. 330, inc. IV. MP 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o. CC, art. 107. Lei 11.419/2006, art. 1o, § 2o, inc. III. CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; art. 5o, inc. LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701509-37.2025.8.07.0014, Rel(a). FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, p. 2.7.2025. TJDFT, APC 0704240-45.2025.8.07.0001, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, p. 13.8.2025.